Tribunal: TJSP
Processo: 1010369-90.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Anotação indevida do nome da autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Débito inexigível -Dano moral – Ocorrência - Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, pois os outros apontamentos em nome da autora são posteriores ao discutido nesta demanda - Indenização fixada em R$ 7.000,00 – Afastamento da pretensão da autora à indenização de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Anotação indevida do nome da autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Débito inexigível -Dano moral – Ocorrência - Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, pois os outros apontamentos em nome da autora são posteriores ao discutido nesta demanda - Indenização fixada em R$ 7.000,00 – Afastamento da pretensão da autora à indenização de R$ 20.000,00 – Negativações posteriores, embora não afastem a indenização, justificam o arbitramento de uma indenização de valor mais reduzido - Correção monetária pela Tabela Prática desta Corte desde o arbitramento (cf. Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da data da negativação – Ação indenizatória procedente – Sentença reformada - Recurso da autora parcialmente provido.